Tribunal: TJBA
Processo: 0003218-63.2010.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003218-63.2010.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ATACADO L. A. LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4.º, DA LEI N.º 6.830/80. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. MORA JURISDICIONAL CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção da execução fiscal com fundamento em prescrição intercorrente, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nula de pleno direito. 2. Comprovada a atuação diligente do ente público, com apresentação de petições e indicação de endereço para citação, não se configura inércia processual. 3. A paralisação do feito é atribuível à mora do Judiciário, hipótese em que incide a Súmula 106 do STJ, afastando-se a prescrição. 4. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Apelação conhecida e provida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0061279-67.2003.8.05.0001, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA, e, como Apelada, ATACADO L.A. LTDA., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11